Tribunal: TJES
Processo: 5000227-52.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-52.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDILEIDA MARIA FURLAN
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000227-52.2018.8.08.0008

RECTE.: SIDILEIDA MARIA FURLAN

RECDOS.: MÓVEIS BP LTDA e LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO PRODUTO. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação Indenizatória informando que em 02/10/2017 adquiriu um Estofado de Canto Divano com Puff, pelo valor de R$ 1.799,00 (um mil, setecentos e noventa e nove reais). Destaca, em síntese, que com pouco tempo de uso verificou vício de fabricação do mesmo (descolamento do forro e pés), não havendo solução para o problema. Busca com a presente ação a restituição do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, pretende seja reconhecida a indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida Móveis BP: Destaca que havendo defeito de fabricação o próprio lojista pode solicitar a troca, não sendo responsável pelo ocorrido. Não apresentou contrarrazões (id. 17207747) 3. Tese da parte requerida Lojas Simonetti: Destaca que o produto foi entregue sem nenhum defeito, eis que recebido corretamente pela autora. Afirma, ainda, que na OS nº 2345152 foi constatado mau uso do produto pela mesma, afastando a garantia. Apresentou contrarrazoes no id. 13892965. 4. Sentença: “Isto posto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos constantes da inicial para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.799 ,00 (ID nº 756876) - com correção monetária a partir do correspondente desembolso e juros legais a partir da citação- correspondente à devolução do valor do objeto em liça, condicionado à devolução do móvel em liça às requeridas. IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, evidenciado por problemas no estofado adquirido e negativa de conserto, ainda que no período de garantia. Embora reconhecido o dano patrimonial, eis que a sentença objurgada já perfilhou o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada, entendo de forma diversa que o juízo de piso, eis que configurado os danos morais pleiteados. É plenamente normal que um produto venha a apresentar defeito, tanto que o Código de Defesa do Consumidor estabelece as opções que tem o consumidor para a solução do problema, o que deve ser acatado pelo vendedor/fabricante. Uma vez provocado a reparar o dano e não tendo sido dada uma solução adequada ao problema, não há como afastar que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, face a quebra de expectativa do consumidor e da angústia por ele passada, precisando vir a juízo para conseguir a reparação prevista em lei. Visando a justa quantificação do dano moral, entendo que este deve ser fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos e a culpabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa. A correção monetária e os juros moratórios contam a partir deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte recorrida a indenizar a autora, de forma solidária, pelos danos morais sofridos no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária e juros legais a contar deste pronunciamento. Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.